Tribunal: TJMT
Processo: 0005832-16.2019.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005832-16.2019.8.11.0018
RECORRENTE: FAGNER FLOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Certifique-se acerca da tempestividade do recurso especial juntado no Id. 100991953.
Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto (Id. 100991953).
Cumpridas as determinações, retornem para análise.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça